Tribunal: TJPA
Processo: 0800320-48.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800320-48.2024.8.14.0054

APELANTE: PEDRO MANOEL DA SILVA, BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS, PEDRO MANOEL DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DA SEGURADORA E DO AUTOR DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Ação ajuizada por Pedro Manoel da Silva contra Bradesco Seguros S.A., visando à declaração de inexistência de vínculo contratual referente a “Seguro Superprotegido”, à devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício do INSS, à indenização por danos morais e à obrigação de cessar os descontos.

2.

Sentença julgou procedente o pedido, fixando indenização por danos morais em R$ 1.500,00 e determinando a restituição em dobro do valor de R$ 219,78.

3.

Apelação da ré pleiteando improcedência da ação, ou, subsidiariamente, redução das condenações. Apelação do autor pleiteando majoração dos danos morais e alteração da correção monetária e dos juros.

II. Questões em discussão

4.

As questões em discussão consistem em saber:
(i) se houve contratação válida do seguro objeto da lide;
(ii) se os descontos foram indevidos e se há direito à restituição em dobro;
(iii) se configurado o dano moral indenizável;
(iv) se o valor da indenização deve ser majorado;
(v) se a correção monetária e os juros devem observar critérios diversos da sentença.

III. Razões de decidir

5.

Trata-se de relação de consumo, atraindo a aplicação do CDC, conforme Súmula 297/STJ.

6.

Reconhecida a hipossuficiência do autor e determinada a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). A seguradora não apresentou qualquer comprovação da contratação do seguro.

7.

A ausência de contrato válido justifica a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos e a restituição em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme interpretação do STJ no EAREsp 600.663/RS.

8.

Configurado o dano moral in re ipsa em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário sem contratação, nos termos da jurisprudência do STJ (Ag 1.379.761).

9.

O valor da indenização foi fixado de forma proporcional à extensão do dano, observando os princípios da razoabilidade e da reparação suficiente.

10.

Correção monetária pela taxa SELIC desde a fixação judicial, suficiente por englobar juros e atualização, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação de contratação válida de seguro justifica a declaração de inexistência de débito, a cessação dos descontos e a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, cuja reparação deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 39, III, 42, parágrafo único, 27; CPC, arts. 355, I, 487, I; CC, arts. 389, 406, parágrafo único e 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Ag 1.379.761; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24.02.2022; STJ, Súmula 297 e Súmula 54.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800320-48.2024.8.14.0054

APELANTE/APELADO: BRADESCO SEGUROS S.A

APELANTE/APELADO: PEDRO MANOEL DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta
BRADESCO SEGUROS S.A e PEDRO MANOEL DA SILVA
contra sentença prolatada pela VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAO JOAO DO ARAGUAIA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, que julgou parcialmente procedente a demanda.

Narram os autos que PEDRO MANOEL DA SILVA propôs a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais contra a BRADESCO SEGUROS S/A, alegando descontos indevidos, sem contratação ou autorização, em sua conta benefício do INSS, referentes ao “Seguro Superprotegido”.

Sustenta que nunca contratou o serviço e que houve falha na prestação do serviço, com evidente violação ao dever de informação e possível fraude.

Requer a declaração de inexistência do débito, suspensão imediata dos descontos, devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e concessão da inversão do ônus da prova, com base no CDC.

A
BRADESCO SEGUROS S.A.
apresentou
contestação
alegando que o autor
aderiu voluntariamente
ao “
Seguro Superprotegido
”, inexistindo cobrança indevida ou falha na prestação do serviço. Sustenta que
não houve comprovação de dano moral
, tampouco de má-fé que justificasse a
restituição em dobro
, e que os descontos ocorreram por
autorização do próprio cliente
.

Requereu a
improcedência total da ação
, apontou
possível litigância de má-fé
dos advogados da parte autora, solicitando
reunião de processos semelhantes (conexão)
, e sugeriu apuração pelo
MP e OAB
. Em caso de condenação, pediu que os danos sejam
reduzidos
e os valores devolvidos
apenas de forma simples
.

Na
Réplica
, PEDRO MANOEL DA SILVA rebate as preliminares apresentadas pela
BRADESCO SEGUROS S/A
, defendendo a
regularidade da petição inicial
,
inexistência de conexão entre ações
e
necessidade de ações distintas
por tratarem de
contratos e cobranças diferentes
. No mérito, reforça que
nunca contratou o seguro
“
Superprotegido
” e que o réu
não apresentou nenhum contrato válido
, descumprindo o ônus da prova.

Pleiteia a
manutenção da inversão do ônus da prova
, a
devolução em dobro dos valores cobrados
e a
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
, por tratar-se de cobrança abusiva, sem previsão contratual, violando os direitos do consumidor, especialmente de pessoa idosa e hipossuficiente.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

O CPC admite o julgamento antecipado do mérito nas seguintes hipóteses:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

A matéria controvertida nos autos é referente a fato que já se encontra devidamente comprovado nos autos por intermédio dos documentos trazidos. Outrossim, as partes em audiência dispensaram a produção de novas provas. Assim, passo a julgar antecipadamente a lide, dispensando a produção de outras provas, lastreado no inc. I do art. 355 acima transcrito.

Milita em favor do autor a inversão do ônus da prova como direito previsto no Art. 6, VIII, do CDC.

A pretensão deduzida na inicial deve ser considerada procedente já que, beneficiado o autor pela inversão do ônus da prova, deveria a requerida comprovar a relação negocial e a legitimidade dos descontos em conta.

A requerida deixou de juntar qualquer comprovação material da avença. A mera alegação não é capaz de comprovar que o requerente de fato contraiu o seguro, o qual deve instrumentalizado através do contrato regularmente assinado. Não há nos autos qualquer documento nesse sentido. Outrossim, vislumbrando-se os documentos encartados a inicial, não há rubricas do uso do método de pagamento para qualquer outra situação, ou seja, não há indicativos da utilização do cartão pelo autor.

Houve nítida ofensa ao inc. III do art. 39 do CDC, que considera conduta vedada ao fornecedor a disponibilização de serviço ao consumidor sem prévia solicitação.

Sendo assim, considero que a conduta da Requerida, consistente em descontos em seu benefício sem origem contratual, traduz-se em ato ilícito.

Através desse ato ilícito pode-se perceber a diminuição do poder aquisitivo e seu reflexo direto no acesso a bens de consumo necessários à sobrevivência, afetando seu patrimônio moral e os direitos da personalidade.

Tal dano ainda decorre da simples verificação da existência da conduta ilícita, sendo despicienda a comprovação do efetivo abalo moral, conforme já decidiu o Egrégio STJ. Nessas hipóteses, haveria a caracterização do dano moral in re ipsa (‘a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos’, Ag 1.379.761).

não há que se falar em prescrição no caso, uma vez que os descontos cessaram no ano de 2019. Desde então, não se perfez cinco anos do fim da relação continuada, conforme precedente a frente:

“EmentaAPELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CASO CONCRETO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 1.013, §3º, I, DO CPC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO COMPROVADAS. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DESCONTOS DEVIDOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO EVIDENCIADO.1. Não há que se falar em indeferimento da petição inicial, quando observados os requisitos previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil, e presentes documentos instrutórios indispensáveis à propositura da demanda.2. Nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, “Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485”.3. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e também consoante entendimento firmado pela Seção Cível desta Corte Estadual no julgamento do IRDR n.º 1.746.707-5,
é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para pleitear a nulidade de empréstimo consignado com consequente indenização por danos morais, a teor do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial se verifica na data de desconto/vencimento da última parcela.
4. A inversão do ônus da prova é irrelevante para o julgamento da causa, quando as questões fáticas controversas puderem ser dirimidas por meio das evidências constantes dos autos.5. Devem ser mantidos os descontos realizados em folha de pagamento, na hipótese em que comprovada a relação jurídica que deu ensejo às cobranças, bem como a disponibilização do montante em benefício da parte autora.6. Regulares os descontos efetuados pela instituição financeira, inexiste dano moral a ser indenizado.7. A condenação por litigância de má-fé exige prova acerca do dolo, pois, do contrário, prevalece a presunção de boa-fé.8. Apelação cível conhecida e provida, com aplicação do artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, para julgar improcedentes os pedidos iniciais (TJPR, Relator: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO, Origem: Vara Cível de Corbélia, Recurso: 0001444-24.2020.8.16.0074, Classe Processual: Apelação Cível, dp: 15/08/2022).”

Em relação ao quanto devido pelos danos morais, cremos que o valor de mil e quinhentos reais seja suficiente para cobrir a extensão do dano (CC 944).

Os descontos efetivados devem ser restituídos em dobro, conforme reza o art. 42, § único do CDC. Ou seja, devem ser restituídos ao reclamante a quantia de R$ 219,78 (duzentos e dezenove reais e setenta e oito centavos), relativos ao dobro dos descontos apontados no ev. 111229057 - Pág. 1.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no CDC, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Requerido BRADESCO SEGUROS S/A, ora qualificado, a pagar ao(s) autor(e)(s) PEDRO MANOEL DA SILVA, qualificada nos autos, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 219,78 (duzentos e dezenove reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada desconto ou ato danoso.

Fica declarada a inexistência do contrato de seguro, devendo os descontos serem imediatamente cancelados.

Com base no CPC art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o réu, por fim, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado, e os arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.

São João do Araguaia, 24 de janeiro de 2025.

LUCIANO MENDES SCALIZA

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia

A
BRADESCO SEGUROS S.A.
interpôs
recurso de apelação
sustentando que
não houve má-fé
que justifique a
devolução em dobro
, nem
dano moral
, alegando que se tratou de mero aborrecimento.

Pede a
reforma da sentença
para exclusão das condenações ou, subsidiariamente,
redução do valor da indenização
e
restituição simples
dos valores descontados. Requer ainda a
concessão de efeito suspensivo ao recurso
(25984731 - Petição (12973462apelacao1305886) - ID de origem 137069740).

PEDRO MANOEL DA SILVA
interpôs
recurso de apelação
visando a
majoração da indenização por danos morais
, fixada em
R$ 1.500,00
, por considerá-la
irrisória e desproporcional
diante da gravidade do caso, no qual foi vítima de
descontos indevidos
de seguro não contratado em sua conta previdenciária .

Alega
ofensa à dignidade da pessoa humana
,
desrespeito ao CDC e ao Estatuto do Idoso
, e requer indenização de
R$ 10.000,00
, além da alteração da
correção monetária de SELIC para INPC
e aplicação de
juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso
, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ. Reitera ainda o pedido de
justiça gratuita em grau recursal
(25984735 - Apelação - ID de origem 137189833).

A
BRADESCO SEGUROS S/A
apresentou
contrarrazões
, requerendo a
manutenção integral da sentença
.

Sustenta que
não houve comprovação de dano moral relevante
, tratando-se de
mero aborrecimento cotidiano
e
não de violação à dignidade
. Afirma que a indenização fixada em
R$ 1.500,00
foi adequada e proporcional.

Alega ainda
tentativa de enriquecimento sem causa
por parte do autor e
possível má-fé
, requerendo inclusive a
condenação em honorários recursais
. Reforça que
não se comprovaram ilícito, dano real ou nexo causal
, e impugna genericamente os demais pedidos do apelante.

Pedro Manoel da Silva
apresentou
contrarrazões
, defendendo a
manutenção da condenação à devolução em dobro
dos valores descontados indevidamente de sua conta benefício, por ausência de prova de contratação válida.

Reafirma que o banco não apresentou documentos que comprovem o vínculo contratual.

Pede ainda a
majoração dos danos morais para R$ 10.000,00
, com
correção monetária pelo INPC
e
juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso
, além da
concessão de justiça gratuita em grau recursal
.

É o relatório.

VOTO

Conhecem-se os recursos interpostos, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia recursal gira em torno da validade da contratação do "Seguro Superprotegido" supostamente firmado por PEDRO MANOEL DA SILVA junto à BRADESCO SEGUROS S.A., da legalidade dos descontos realizados diretamente sobre seus proventos previdenciários, bem como da existência de danos morais e da correta forma de restituição dos valores cobrados indevidamente.

Inicialmente, é incontestável que se trata de relação de consumo, atraindo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), consoante o disposto em seu art. 1º, sendo o consumidor parte hipossuficiente tão somente por sua posição na relação jurídica e a notória vulnerabilidade técnica e econômica em face da fornecedora. Aplica-se, ademais, a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A hipossuficiência do autor, associada à verossimilhança de suas alegações, enseja a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. O ônus, portanto, recaía sobre a ré, a quem incumbia demonstrar a regularidade da contratação.

Ocorre que não consta dos autos qualquer cópia do suposto contrato firmado, tampouco se observa pedido de dilação probatória com requisição de prova pericial grafotécnica ou oitiva de testemunhas capazes de ratificar a celebração do negócio jurídico. Em matéria de contratação fraudulenta de serviços financeiros, o ônus de comprovar a licitude da avença é inteiramente da instituição financeira, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061 de sua sistemática de recursos repetitivos.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Assim, não tendo a ré carreado aos autos qualquer elemento concreto que atestasse a existência do contrato, e ausente qualquer diligência instrutória para tanto, impositiva é a declaração de inexistência da relação jurídica alegada, como bem reconhecido na sentença.

Quanto à repetição dos valores descontados, é de rigor a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois evidenciada a cobrança indevida e ausente engano justificável por parte da fornecedora. Ressalte-se que os descontos se referem a período posterior a 30 de março de 2021, razão pela qual é aplicável a orientação fixada no EAREsp 600.663/RS.

Neste sentido colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

No tocante à indenização por danos morais, entendo adequado o quantum fixado na origem (R$ 1.500,00), considerada a modicidade dos valores mensais indevidamente descontados (R$ 9,99), a extensão do período da cobrança e a ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE

URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS –

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA –

QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS

PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

Assim, o montante arbitrado é proporcional, observa os princípios da razoabilidade e da reparabilidade suficiente e não enseja enriquecimento sem causa.

Quanto à correção monetária e aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato ilícito, impõe-se a aplicação da regra do art. 389, parágrafo único, do CC, quanto à atualização monetária, e do art. 406, §1º, do mesmo diploma, para os juros de mora, devidos desde a data do evento danoso, em conformidade com o art. 398 do CC e a Súmula n. 54 do STJ. Nesse contexto, a aplicação da taxa SELIC, que já incorpora juros e correção, é medida suficiente e adequada.

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários, não havendo reforma da sentença em favor do recorrente, não há falar em honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA BRADESCO SEGUROS S.A. E TAMBÉM NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE PEDRO MANOEL DA SILVA, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

É o voto.

Intimem-se as partes do teor da presente decisão.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025